Tribunal: CARF
Processo: 16095.720135/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. IPI.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do CTN (Súmula Carf no 72).
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da
confusão patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática reiterada em não efetuar a entrega da Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, bem assim a falta de entrega das escriturações contábeis digitais, caracteriza a conduta dolosa da recorrente e enseja a aplicação da multa qualificada de 150%, cujo percentual deve ser limitado em 100%. No caso de multa agravada em função de não atendimento à intimação, o percentual será de 150%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das provas obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim, a existência de provas independentes obtidas no curso dos procedimentos fiscais hábeis a comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de nulidade do procedimento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720135/2015-16
ACÓRDÃO
3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTERMO COMERCIAL DE TERMOPLÁSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. IPI.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de
pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I,
do CTN (Súmula Carf no 72).
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da
confusão patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem
solidariamente pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios
administradores.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática reiterada em não efetuar a entrega da Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF, bem assim a falta de entrega das
escriturações contábeis digitais, caracteriza a conduta dolosa da recorrente
e enseja a aplicação da multa qualificada de 150%, cujo percentual deve
ser limitado em 100%. No caso de multa agravada em função de não
atendimento à intimação, o percentual será de 150%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
2
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das
provas obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim,
a existência de provas independentes obtidas no curso dos procedimentos
fiscais hábeis a comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de
nulidade do procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa lançada de 225% (qualificada mais agravada) para o percentual de 150%, salvo
reincidência.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o processo sobre recurso voluntário contra decisão da DRJ/04 que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Primeiro, houve outra decisão, da DRJ/REC, à época, o que se esclarece adiante.
Aproveita-se, de início, o relatório desta decisão:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls.
924/940, através do qual foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
3
Sobre Produtos Industrializados (IPI). O crédito tributário total importou em R$
41.194.725,12.
De acordo com o auto de infração e com o Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades de fls. 37/51, o lançamento, que se refere aos anos-calendário
2010, 2011, 2012 e 2013, decorreu da falta de escrituração de débitos do IPI
lançados em Notas Fiscais nos prazos estabelecidos pela legislação. Também não
houve o recolhimento do imposto correspondente conforme explicitado no
Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais.
Qualificou-se a multa em função da caracterização do evidente intuito de fraude
da autuada. Agravou-se a multa em razão do não atendimento às intimações
expedidas. Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
Diante da constatação de existência de grupo de fato entre a Dakhia, empresa
líder, a autuada e outras empresas, (Grupo Dakhia) foram responsabilizadas
solidariamente a Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, a
Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda., a Globoplast Indústria e
Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda.-ME, Reer Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda. , com base no art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional, CTN.
Também foram responsabilizados solidariamente por Excesso de Poderes e
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do CTN, os sócios
administradores de direito da Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos
Ltda, o Sr. Rinaldo Sumi, o Sr. Paulo Fernandes Silva e o Sr. Márcio Paulo Baum.
A contribuinte apresentou impugnação, às fls. 978/1008, fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
DOS MANDADOS DE BUSCA E APREESNSÃO
- garante que desconhece a empresa Dakhia e seus sócios, nunca manteve
negócios com essa empresa;
- a Receita Federal e a Polícia Federal deram cumprimento à ordem judicial de
busca e apreensão de documentos após a sua validade, são ilegais a entrada
forçada nas empresas e a apreensão dos documentos;
- em razão do fato citado, o Juiz da 2a Vara Criminal Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo, em 18/01/2015, declarou a nulidade das provas obtidas a
partir das diligências de busca e apreensão, determinando a devolução de tudo
que foi apreendido;
- a busca e apreensão realizada se equipara à busca e apreensão domiciliar (cita
julgado do STF, fl. 1663) assim, se faz necessário ordem judicial que autorize o
ingresso da autoridade "policial" no estabelecimento comercial ou industrial, sob
pena de violação à Constituição Federal, de 1988, CF/1988;
- no caso, a Ação Cautelar quando deferiu a realização de busca e apreensão
emitiu mandados com validade de 30 dias, os quais não foram cumpridos e
perderam a validade;
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
4
- mesmo após deferimento de novos mandados, com novo prazo de 30 dias, só
houve cumprimento em 14/08/2014, um dia após a validade dos mesmos;
- mandado de busca e apreensão com prazo vencido é considerado inexistente
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa transcrita às fls.
1672/1673;
- o autuante se fundamentou em documentos obtidos por meio da Medida
Cautelar assim, as provas que fundamentaram os autos são ilegais o que acarreta
a nulidade dos Autos de Infração;
- a quebra de sigilo bancário por requisição administrativa, sem intervenção
judicial, é ilegal, cita jurisprudência do STF, fls. 1674/1679;
- as provas colhidas na ação cautelar e utilizadas pela autuação não foram
especificadas sendo necessário que se converta o julgamento em diligência para
que se identifique essas provas sob pena de cerceamento do direito defesa;
- decadência do IRPJ e seus reflexos com base no art.150, § 4o do CTN, cinco anos
contados da data da ocorrência do fato gerador;
- o fato de as empresas terem o mesmo contador não justifica a caracterização da
existência de um grupo econômico, a realização de pagamento de alguma conta
particular do contador pela empresa não é irregularidade, pode ser encarado
como forma de pagamento dos honorários devidos ao profissional;
- o ordenamento jurídico não proíbe a realização de atividades empresariais em
endereços similares;
- alegar que o quadro societário é composto por 'laranjas' precisa de provas cabais
que não foram trazidas aos autos;
- não há prova da existência de grupo econômico consequentemente inexiste
responsabilidade solidária.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA E DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO
- a Súmula no 25 do CARF afirma que a simples omissão de receita não dá ensejo à
aplicação de multa qualificada;
- o impugnante cumpriu todas as intimações para entrega de documentos, razão
pela qual não caberia o agravamento da multa;
- para aplicação da multa qualificada deveria restar provado que a impugnante
incorreu em uma das hipóteses dos artigos 71,72 ou 73, da Lei no 4.502/1964,
sonegação, fraude e concluiu, nada restou comprovado nos autos sobre a conduta
dolosa, sempre foi diligente e entregou os todos os documentos solicitados;
- o arbitramento do lucro só ocorre quando o contribuinte deixa de atender às
condições do art. 530, do Decreto 3.000/1999, no caso, o fiscal ignora o lucro
líquido declarado nos registros fiscais e contábeis, cita jurisprudência do CARF à fl.
1686;
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
5
- pede redução da multa aplicada para 20%, nos termos do art. 61, § 2o da Lei no
9.430/1996.
DO PEDIDO
- conversão do julgamento em diligência para que o autuante especifique quais
provas foram obtidas durante o procedimento fiscal e quais foram obtidas nos
auto da Ação Cautelar, sob pena de cerceamento de direito de defesa;
- reconhecer o transcurso do lustro decadencial em face da aplicação do art. 150,
§ 4o do CTN;
- nulidade do Auto de Infração porque apoiado em provas anuladas pelo Poder
Judiciário;
- reconhecer a inexistência de grupo econômico por falta de provas vez que
fiscalização considerou a existência de grupo econômico por inferência;
- impossibilidade de aplicação da multa qualificada por falta de prova de conduta
dolosa por parte da impugnante bem como porque omissão de receitas não
acarreta majoração da multa;
- reconhecer a impossibilidade de arbitramento do lucro face a inexistência dos
requisitos legais bem como diligência para a impugnante ter a oportunidade de
apresentar documentos comprobatórios da regularidade das escritas fiscais;
- reconhecimento do caráter meramente informativo da DIPJ.
A impugnação foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE.
O sujeito passivo contribuinte não tem legitimidade para apresentar impugnação
em nome do responsável solidário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
6
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela interessada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. IPI.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de
pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do
CTN.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
MULTA AGRAVADA. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. Comprovado nos autos
que o contribuinte não atendeu à intimação para apresentar documentos e
prestar esclarecimentos, aplica-se a multa agravada de 225%.
Apresentaram recurso voluntário, segundo quadro extraído do acórdão do Carf logo
mais abaixo mencionado:

Os recursos foram julgados através do acórdão 3301-004.915 (fls. 1530 em diante).
A ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTENCIOSO.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
7
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72 a fase litigiosa do lançamento é
instaurada com a impugnação. Sendo assim, não tendo sida apresentada a
impugnação, não teria sido sequer instaurada a lide administrativa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece do recurso protocolado fora do prazo de 30 dias previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72
O Carf considerou intempestivo o recurso da empresa em epígrafe, Cotermo, e não
conheceu dos demais recursos por não terem instaurado o recurso com impugnação.
O relatório de nova decisão posterior da DRJ04 dá conta dos acontecimentos
seguintes:
6. Em atendimento à determinação judicial proferida nos autos do processo
judicial no 5001724-27.2017.4.03.6114 (fls. 1.676 e 1.683), foi franqueada aos
imputados a visualização integral dos autos do processo por meio do sistema e-
processo, bem assim foi-lhes facultado interposição de impugnação às Delegacias
de Julgamento, no prazo de 30 dias, a partir da ciência da respectiva intimação.
7.A Dakhia e os Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum
apresentaram as impugnações das fls. 1.748 a 1.796, 1.880 a 1.928, 2.012 a 2.060
e 2.143 a 2.191, contrapondo, em síntese:
8.1- A sua responsabilização teria se dado com base em “mera presunção de
existência de controle, pelos responsáveis solidários, sobre as atividades da
contribuinte
totalmente
desconhecida
dos
impetrantes”.
Não
haveria
comprovação alguma de que a impugnante Dakhia e seus sócios “sequer
conheciam ou tiveram algum contato com a contribuinte Cotermo”.
8.2- Não haveria “uma única transferência de valores da contribuinte Cotermo
para os impugnantes-responsáveis tributários passível de suportar a presunção de
interesse comum e obtenção de benefícios com a atividade da contribuinte
Cotermo”. Não haveria coincidência no uso comum de mesmos telefones ou
estrutura física e administrativa e não haveria comprovação de proveito
econômico algum, “quer lícito quer ilícito de uma pela outra”.
8.3- Inexistiria nos autos elementos indispensáveis de prova. Os autos de infração
padeceriam de inconsistências, irregularidades e descumprimentos de leis que
imporiam a insubsistência da autuação, por cerceamento do direito de defesa.
8.3.1- As DIPJ, DCTF e as notas fiscais acessadas pela Fiscalização não teriam sido
acostadas aos autos, impedindo a análise dos impugnantes e “mesmo dos DD.
Julgadores, quanto a correção da alegação”. De sorte que o auto de infração
estaria fundamentado em mera planilha “desacompanhada dos documentos a
partir dos quais foi elaborada”, impediria o apontamento de “eventuais
incorreções ou mesmo a conferência da origem dos dados lançados na planilha”.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
8
8.3.2- Sequer seria possível aferir se a contribuinte “teria a incidência do fato
gerador do IPI, posto que, conforme fls. 11/13, a atividade por ela exercida foi:
a) a partir de 29.09.2009: “comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos, exceto para construção, comércio atacadista de embalagens,
comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e
papelão”;
b) a partir de 27.09.2011: “comércio atacadista de cosméticos e produtos
de perfumaria, comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção, comércio atacadista de embalagens, comércio atacadista
de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão”.
(...)
8.12- O crédito teria decaído em relação aos impugnantes, porquanto eles teriam
sido intimados apenas em 22.10.2021, “decorridos onze anos, oito meses e vinte
e dois dias do período inicial da autuação (31.01.2010) e sete anos, nove meses e
vinte e dois dias do período final da autuação (31.12/2013)”. Ainda que se
considere a regra do inciso I do art.173 do CTN, “mesmo assim o crédito tributário
se encontra decaído em relação aos impugnantes”.
8.13- O crédito do período de janeiro a setembro de 2010 teria decaído quanto à
Cotermo.
8.14- Os autos não exibiriam comprovação de que a Cotermo era administrada
pela Dakhia. Inexistiriam “comprovações documentais de realização de vendas,
autorização de descontos, realização de faturamento, emissões de cartas de
correção de NF e emissão de cheques pré-assinados!”. Não haveria uma única
despesa da Dakhia ou de seus sócios que tenha sido paga pela Cotermo. A Ficha
cadastral da COTERMO (fls. 11/13) indicaria que a empresa atuaria em segmento
“completamente diverso dos impugnantes”.
8.15- Só se configuraria a solidariedade quando a pessoa jurídica realiza
conjuntamente com outra a situação que constitui o fato gerador, “ou que, em
comum, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação, conforme artigo 124, inciso I, do CTN”; requisitos que não estariam
presentes no trabalho fiscal.
8.16 – A Cotermo mantinha administração própria, “executada pelos sócios que a
constituíram e que inexplicavelmente não integram o auto de infração”.
8.17- Com o (suposto) objetivo de inserir os impugnantes como responsáveis
tributários, o fisco afirmou “que o impugnante Rinaldo Sumi adquiriu imóveis num
total de R$ 3.162.714,14 da J.P.A Empreendimentos e Participações Ltda, que
“possui os mesmos sócios da Globoplast”, o que não se sustentaria, porque
(verbis):
(...)
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
9
8.20.4-Às fls. 686 a 690, a Metalúrgica Mor S.A. teria afirmado não haver tido
nenhum tipo de relacionamento com “a contribuinte principal destes autos, REER,
tampouco Cotermo e Globoplast”.
8.20.5-Às fls. 765 e 766, o Sr. Daniel Barros da Silva teria afirmado “desconhecer a
contribuinte REER, bem como as empresas Cotermo e Globoplast”.
8.20.06-Às fls. 789 e 790, a Sra. Maria de Lourdes Gomes da Silva, sócia da
empresa Haddad e Mayer, afirmou desconhecer a Dakhia, Cotermo, REER,
Globoplast e Polichemicals.
8.20.07-Às fls. 768 a 770, a Sra. Jennifer dos Santos Bertoldo - empregada da
empresa REER IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. - que compõe as empresas
administradas por Reinaldo Pavone e contabilizadas pelo Sr.Pedro Francesquini
Nogueira, segundo depoimento de fls. 603/606 – teria afirmado que não
conheceria os impugnantes.
8.21-A Dakhia teria mantido relação de representação comercial apenas com a
Polichemicals; o que não autorizaria “a inserção da Contribuinte Cotermo e
mesmo da empresa REER no presumido grupo econômico”.
8.22-O Sr. Rinaldo Sumi teria firmado contrato de representação comercial “por
pessoa jurídica por ele constituída - RINALDO SUMI REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS -, negócio que desenvolveu de forma autônoma e concomitante à
sua participação na DAKHIA”.
8.23-Não se conseguiria extrair dos autos se os números lançados
corresponderiam aos constantes das notas fiscais, se teriam sido abatidos os
pagamentos realizados pela contribuinte, tampouco se teriam sido excluídas as
devoluções de produtos, “se há produtos isentos do imposto, ou mesmo se a
contribuinte Cotermo está sujeita ao IPI.
As novas impugnações foram decididas pela DRJ (fl. 2218 e seguintes). Segue a
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo,
contribuinte ou responsável, é devidamente intimado do lançamento e lhe são
proporcionadas, de forma plena, as condições para que possa defender-se.
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
10
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Restando constatado, a fiscalização observou fielmente a legislação processual
fiscal, descabe falar em insubsistência do lançamento com base em alegação de
inobservância.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NOTAS FISCAIS HOSPEDADAS NO SPED. FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de declaração/recolhimento de IPI apurado em notas fiscais de saída
hospedadas no SPED enseja a constituição do imposto por meio de lançamento de
ofício.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
A restituição do prazo para apresentar-se impugnação não implica em nova data
de ciência do lançamento. Tendo o procedimento sido originalmente cientificado
ao contribuinte e aos imputados dentro do interregno previsto no inciso I do art.
173 do CTN, não há falar em decadência.
ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS. PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO.
No curso de procedimento fiscal, o acesso a declarações dos sócios do
contribuinte é plenamente justificável. De modo que não há falar em falta de
motivação, nos termos do inciso II do art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 24 de
março de 2011.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da confusão
patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente
pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Seguem as ciências e recursos:
 Empresa baixada COTERMO:
Representante VANILSON JOSE DA SILVA – CPF 362.872.298-53 ciência 19/09/2022;
Representante VERA LUCIA DE MELLO – CPF 420.165.842-20 ciência 09/11/2022 (edital);
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
11
 DAKIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA CNPJ 02.650.047/0001-26 -
ciência 06/09/2022;
 Empresa
baixada
GLOBOPLAST
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
TERMOPLASTICOS LTDA:
Representante NAMUR SCALDAFERRI – CPF 011.869.458-85 - ciência 20/09/2022;
Representante JAILSON PITA DE SANTANA – CPF 011.869.458-85 ciência 09/11/2022
(edital);
 Empresa Baixada POLICHEMICALS COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA CNPJ
01.403.100/0001-21:
Representante REINALDO PAVONE – CPF 090.888.658-68 - ciência 16/09/2022;
Representante RODRIGO HENRIQUE DA SILVA – CPF 275.866.048-27 ciência 16/09/2022;
 Empresa Baixada REER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ
08.816.633/0001-84:
Representante RONALDO DE CARVALHO MENINO CPF 170.025.108-27 - ciência
20/09/2022;
Representante RINALDO SUMI CPF No 091.831.198-50 - ciência 05/09/2022;
 PAULO FERNANDES SILVA CPF No: 054.434.398-04 – ciência 05/09/2022;
 MARCIO PAULO BAUM CPF No: 003.518.378-09 – ciência 19/09/2022.
Foi entregue recurso voluntário em 03/10/2022, com os signatários Dakhia
Indústria e Comércio de Termoplásticos, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo
Baum.
A peça reproduz a impugnação. Ao final, pede:
Por todos os relevantes argumentos de direito expostos, requerem os
Impugnantes:
1) Seja proferida decisão liminar determinando o cancelamento deste processo
administrativo fiscal, desprovido dos elementos fundamentais determinados pelo
Decreto no 70.235/1972, artigo 9o, que impedem o exercício do direito à ampla
defesa, por parte dos Impugnantes e também inviabilizam a análise por parte
desta R. DRJ, considerando que as alegações do Fisco não se encontram
suportadas pelos necessários elementos de prova material e que se encontra
demonstrada a falta de transparência, de publicidade e de correção do ato
administrativo
2) Na hipótese remota e improvável de vir a ser analisado o mérito deste
processo, aguarda-se a decisão de exclusão dos Impugnantes do polo passivo
desta autuação, em face das razões nesta esposadas ou, alternativamente, o
cancelamento da autuação ante aos vícios, inconsistências e descumprimentos de
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
12
leis e regulamentos que constam do trabalho fiscal, conforme exaustivamente
demonstrado nesta defesa administrativa.
3) Seja reconhecida a decadência irremediavelmente operada, nos termos da
fundamentação.
São os termos em que, P. Deferimento.
São Paulo, 01 de novembro de 2021
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Do Litígio – Recurso Voluntário
Foi apresentado recurso voluntário pelos signatários Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum. Esta empresa e seus
sócios foram considerados responsáveis solidários, pelas razões apresentadas no termo de
verificação fiscal das fls. 37/51 e atos no texto citados, veja-se trechos:
Constatamos que a empresa Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda
— CNPJ 02.650.047/0001-26 é líder do grupo econômico de fato, formado entre
ela e as seguintes empresas:
Globoplast Industria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda — CNPJ
00.105.843/0001-52;
Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda — CPNJ 01.403.100/0001-21;
Reer Comércio Atacadista de Plásticos Ltda — CNPJ 08.816.633/0001-84 e
Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda — CNPJ 07.312.840/0001-39
A empresa Dakhia promove a administração das referidas empresas, realizando
vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo cartas de
correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por empregados e
pelo sócio-administrador da empresa Dakhia.
Há uma confusão patrimonial entre as empresas já que as empresas pagam
despesas da empresa Dakhia como também dos proprietários desta última, entre
outros atos discriminados no "RELATORIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO DAKHIA" e
no "RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO", anexos, relatórios
estes que compõem o quadro probatório deste grupo econômico de fato.
Assim, apesar da Dakhia ser a fornecedora de fato, seriam as empresas
intermediárias do grupo econômico, constituídas por interpostas pessoas físicas
(laranjas) sem capacidade econômica, que assumiriam o papel de vendedoras,
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
13
emitindo os documentos fiscais e desvinculando a empresa Dakhia de tais
operações e da conseqüente tributação.
Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, que compõem o grupo
econômico de fato.
Portanto, caracterizado o grupo econômico de fato, as mesmas respondem
solidariamente entre elas.
(...)
Além das 5 (cinco) empresas relacionadas acima, respondem também
solidariamente aos débitos do grupo econômico, as seguintes pessoas físicas que
são os sócios administradores da empresa Dakhia:
Rinaldo Sumi— CPF 091.831.198-50
Paulo Fernandes Silva — CPF 054.434.398-04
Marcio Paulo Baum — CPF 003.518.378-09
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
1- as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
Conforme exposto no item 9.1, houve dissolução irregular da empresa, haja vista
que a Cotermo não se encontra no seu domicílio fiscal, que seria o local de sua
sede informado na JUCESP.
Assim, o recurso foi apresentado pela empresa Dakhia, única do grupo que não foi
baixada, e seus sócios.
Cumpre relembrar que o primeiro recurso não foi conhecido pelo Carf. A anterior
decisão do Carf considerou que Dakhia e seus sócios não haviam apresentado impugnação
tempestiva, por isso, não poderiam recorrer. Decisão judicial em mandado de segurança
determinou suprir falhas de modo a garantir à empresa e seus sócios o pleno exercício de defesa,
o que foi devidamente exercido. A nova decisão da DRJ sobre a impugnação conheceu da peça e a
julgou improcedente. Cientificado, o contribuinte protocolou nova peça, tendo o processo sido
encaminhado ao Carf.
Este relator entendeu por não conhecer do recurso, em função da peça recursal ser
simplesmente a mesma impugnação já apresentada, novamente juntada aos autos. Em sessão de
julgamento realizada no dia 19/08/2025, a Turma, por voto de qualidade, decidiu por afastar a
prejudicial que implicava no não conhecimento do recurso, para que se enfrentasse o mérito.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
14
Decidido dessa forma, descabe recuperar os argumentos. Em prestígio ao princípio da
instrumentalidade das formas, o recurso será apreciado.
Da Decadência
É necessário, de pronto, verificar a questão da decadência, que poderia fulminar a
autuação.
Pois bem, a empresa foi autuada para períodos a partir de janeiro de 2010. No
lançamento por homologação, na falta de pagamento do imposto ou na caracterização de dolo,
fraude ou simulação, a tipificação legal se desloca do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I,
do CTN, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Se não há confissão e correspondente pagamento, não há o que homologar no
vencimento. Também no caso de fraude, o art. 150 do CTN é expresso, sendo aplicável Súmula
Carf:
CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
(gn).
Súmula
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2011.
A empresa Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos LTDA foi cientificada da
autuação em 20/10/2015 (fl. 948). Os demais responsáveis solidários vinculados a ela também
foram cientificados no mesmo período. Igualmente o contribuinte Cotermo foi cientificado na
época e apresentou impugnação tempestiva.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
15
Dessa forma, não teria ocorrido a decadência.
Aduz a insurgente que:
E, mesmo que o lançamento para a contribuinte COTERMO tenha se dado
tempestivamente, o mesmo não ocorreu em relação aos responsáveis
tributários/Impugnantes que somente foram validamente notificados em
22.10.2021, o que resulta na extinção do crédito tributário para os Impugnantes,
implicando na nulidade da autuação ou, alternativamente, na exclusão do polo
passivo dos Impugnantes não intimados regularmente no momento oportuno.
(...)
No presente caso, o Fisco efetuou o lançamento e notificou validamente o sujeito
passivo principal, dentro do quinquênio legal. Mas, quanto aos imputados
responsáveis tributários, os Impugnantes, isso não ocorreu, uma vez que a
constituição do crédito tributário deu-se em 22.10.2021, com a válida notificação
e permissão de acesso ao conteúdo dos autos. Portanto, a decadência se operou,
não havendo que se cogitar de interrupção do prazo decadencial para os
Impugnantes em razão do lançamento ao devedor principal, por absoluta falta de
previsão legal.
Em 2021, foi reaberto o prazo para a apresentação de impugnação em função da
segurança concedida no MS no 5001724-27.2017.4.03.6114. Porém, tal data não deve ser
considerado ciência, ou prazo final da contagem da decadência. A decisão judicial determinou
novo prazo em função da defesa ter sido prejudicada uma vez não oferecido o devido acesso aos
autos. Veja-se os termos da liminar, posteriormente mantida:
Nesse caso, a medida adequada, por parte da autoridade impetrada, desde a
constituição do crédito tributário, seria garantir aos impetrantes o acesso remoto
ao processo administrativo supramencionado, o que, de mais a mais, evitaria,
inclusive, a impetração do mandado de segurança ora julgado.
De rigor, deve-se assegurar o amplo acesso ao processo administrativo aos
impetrantes em defesa das garantias do contraditório e a ampla defesa e, uma
vez reconhecida a falha administrativa no que tange à intimação da decisão de
primeira instância administrativa, não há mais interesse de agir nesse particular.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que a autoridade coatora promova o
acesso remoto dos impetrantes aos autos dos processos administrativos nos quais
figurem como responsáveis tributários pelas autuações impostas às empresas
supramencionadas.
No recurso de Apelação o TRF3 definiu:
No que concerne aos processos administrativos nos quais os apelantes já foram
definidos como responsáveis tributários pelos créditos que o fisco é titular, a r.
sentença combatida é hialina em permitir o acesso àqueles, mesmo que seja em
meio físico, por inexistência de ferramenta no sistema informatizado que não
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
16
permita o acesso aos responsáveis que foram incluídos posteriormente no
procedimento administrativo.
No que se refere à devolução dos prazos, razão assiste aos ora apelantes, sendo
certo que em relação aos processos em que façam parte e que não lhe foi
franqueado o direito à ampla defesa e ao contraditório, os prazos devem ser
restituídos.
Sedimente-se que apenas aos processos em que os apelantes forem partes, bem
como em relação às decisões posteriores ao momento em que lhe foram atribuída
responsabilidade na via administrativa.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
conforme fundamentação supra.
É como voto.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira
Turma, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
A ação transitou em julgado.
Desse modo, não foi declarada inválida à ciência anterior. A medida judicial foi
cumprida com atendimento da determinação, o que possibilitou a reabertura do litígio.
Nulidade / Cerceamento de Defesa / Vícios do Trabalho Fiscal
Esta empresa e seus sócios foram considerados responsáveis solidários, pelas
razões apresentadas no termo de verificação fiscal das fls. 65/80 e atos no texto citados, já
transcrito no item anterior, repisando apenas:
Constatamos que a empresa Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda
— CNPJ 02.650.047/0001-26 é líder do grupo econômico de fato, formado entre
ela e as seguintes empresas:
Globoplast Industria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda — CNPJ
00.105.843/0001-52;
Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda — CPNJ 01.403.100/0001-21;
Reer Comércio Atacadista de Plásticos Ltda — CNPJ 08.816.633/0001-84 e
Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda — CNPJ 07.312.840/0001-39
A empresa Dakhia promove a administração das referidas empresas, realizando
vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo cartas de
correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por empregados e
pelo sócio-administrador da empresa Dakhia.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
17
Há uma confusão patrimonial entre as empresas já que as empresas pagam
despesas da empresa Dakhia como também dos proprietários desta última, entre
outros atos discriminados no "RELATORIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO DAKHIA" e
no "RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO", anexos, relatórios
estes que compõem o quadro probatório deste grupo econômico de fato.
Assim, apesar da Dakhia ser a fornecedora de fato, seriam as empresas
intermediárias do grupo econômico, constituídas por interpostas pessoas físicas
(laranjas) sem capacidade econômica, que assumiriam o papel de vendedoras,
emitindo os documentos fiscais e desvinculando a empresa Dakhia de tais
operações e da conseqüente tributação.
Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, que compõem o grupo
econômico de fato.
Os recorrentes alegam diversos vícios no trabalho fiscal, como em relação à forma
de obtenção das provas, falta de exatidão no relatório fiscal, inexistência de documentos nos
autos. Assim também a decisão da DRJ conteria vícios que implicariam na declaração de sua
nulidade.
Pois bem, assim dispõe o processo administrativo fiscal em seu artigo 59 (Decreto
no 70.235/1972):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso concreto, necessário ressaltar de antemão, a fiscalização entendeu
caracterizado um grupo econômico. Do “relatório fiscal de grupo econômico Dakhia”, extrai-se um
dos quadros que permitem a visualização:
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
18

Desse modo, o trabalho fiscal resultou em vários processos para diferentes
empresas do grupo.
A empresa reclama de variados detalhes específicos como falta de documentos da
auditoria nos autos, termos com datas incongruentes e vícios de direcionamento da investigação.
Reclama, por exemplo:
Os autos se iniciam pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 02/05), em
29.09.2014 que, usualmente, é postado ao contribuinte.
Não foi o caso dos presentes autos: o termo de início foi lavrado e no mesmo dia
foi emitido o termo de constatação de que a empresa não se encontrava
operando no endereço que constava dos registros do órgão fiscal.
Houve um novo termo de constatação, em 26.11.2014, cujo objeto da diligência
seria a entrega de um termo de intimação que SÓ FOI EMITIDO NO DIA SEGUINTE,
o que será exposto em tópico próprio desta defesa administrativa.
(...)
As fls. 14 COMPROVAM que o Termo de Constatação Fiscal no 2 FOI EMITIDO EM
26.11.2014 COM O OBJETIVO ÚNICO DE ENTREGAR O TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL N. 1. O Termo de Intimação Fiscal N. 1, porém, SÓ FOI EMITIDO EM
27.11.2014 !!!
Primeiro, o presente processo se destina a apuração do IPI, porém, de fato, como
apontado acima, a investigação foi mais ampla. Consta dos autos os chamados “RELATÓRIO FISCAL
GRUPO ECONÔMICO DAKHIA" e "RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO".
Neste, noticia-se:
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
19
Diante do exposto acima e com o apoio da POLÍCIA FEDERAL, amparadas por
diversos MBAs, foram realizadas simultaneamente no dia 14/08/2014, diligências
na Real Beneficiária DAKHIA, nas Intermediárias GLOBOPLAST, POLICHEMICALS,
REER e COTERMO, em diversas Noteiras e nos domicílios tributários de pessoas
físicas, na OPERAÇÃO PLÁSTICO FRIO, com o intuito de coletar mais provas da
existência de um Grupo Econômico com estrutura fraudulenta, com a finalidade
de burlar a legislação fiscal.
Os documentos e provas da existência de um GRUPO ECONÔMICO DE FATO
colhidos na Operação, além dos Termos de Declaração e de Constatação lavrados
resultantes destas diligências foram muitos e serão apresentados mais abaixo,
demonstrando a relação existente entre as pessoas físicas e jurídicas do Grupo
Econômico Dakhia, além da configuração de uma verdadeira Confusão
Patrimonial entre estas pessoas.
As provas coletadas na OPERAÇÃO PLÁSTICO FRIO só corroboraram com as
provas citadas no RELATÓRIO GRUPO ECONÔMICO DAKHIA, juntado aos autos,
obtidas com o amparo de MPFs-MANDADOS DE PROCEDIMENTO FISCAL,
reforçando a existência de um Grupo Econômico fraudulento. Os dois Relatórios
se completam mas não necessariamente são dependentes. Apenas as provas de
ambos foram obtidas por instrumentos legais distintos: MPF e MBA.
Assim, de fato, existia investigação. No caso dos autos, o Termo de Início data de
29/09/2014 e o edital foi fixado na mesma data. O Termo de Constatação no 01 tem igual data.
Ora, foi feita a constatação e afixado o edital. Nada impede que os atos tenham sido tomados em
conjunto. Mesmo que já houvesse informação, foi constatado no referido termo:

Os fatos posteriores, de todo o modo, confirmam que não havia operação no
endereço.
Questiona-se, também, o Termo de Constatação Fiscal no 02 que é dito no relatório
que o objetivo era entregar o Termo de Intimação no 01, mas que esta intimação só foi emitida em
dia posterior. Ora, nada impede o comparecimento para entregar intimação. Ninguém estando no
endereço da empresa, a Intimação foi datada em dia posterior para fins do edital.
Igualmente, contesta o depoimento do Sr. José Vagner Barbosa, mencionado na fl.
711. Porém, segundo consta na referida página, quando diligenciado o endereço de Polichemicals
Com. de Resinas Plásticas LTDA, foi consultada referida pessoa, segurança que atua na empresa
em frente há 4 (quatro) anos. Os fiscais assinam o termo de constatação. Se não há nos autos o
termo assinado pelo segurança em separado, tampouco há efeitos no todo probatório.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
20
Com relação ao questionamento sobre as provas e alegada impossibilidade de
Cotermo oferecer determinados documentos por restarem aprendidos, é de se ressaltar que o
processo foi instruído com inúmeras provas. As provas utilizadas para formar a convicção da
existência de um grupo econômico de fato foram em sua maioria produzidas pela própria
fiscalização, sem a necessidade dos Mandados de Busca e Apreensão.
As provas da infração de omissão de receitas foram obtidas através do Sistema
Público de Escrituração Eletrônica- SPED, de onde foram obtidas as notas fiscais eletrônicas. Há
relação das NFs extraídas nos autos e o sistema público pode ser utilizado, justamente por
oferecer a confiabilidade necessária. O auto de infração tomou por base documentos colhidos
pela própria autoridade fiscal, sem necessidade de Mandado de Busca e Apreensão, e que os
relatórios baseados nesses mandados serviram apenas como reforço na argumentação. Tanto o
SPED como a DCTF apresentam documentos que a Receita Federal não produz, mas tem acesso,
independentemente da realização de Mandados de Busca e Apreensão.
As diligências foram mais amplas que as evidências trazidas aos autos.
Eventualmente algumas intimações de circularização não foram respondidas ou talvez nada
tenham acrescentado no que tange ao presente processo. Não parece que tal alegação possa
resultar em nulidade, a não ser em eventual comprovação que tais elementos viessem e se
contrapor com as evidências trazidas.
Não consta dos autos decisão judicial em vigor referente aos Mandados de Busca e
Apreensão que reconhece ilegalidade de provas fundamentais ao lançamento. Em outro processo
resultante do mesmo procedimento fiscal, de empresa diversa, assim decidiu o Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
(...)
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das provas
obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim, a existência de
provas independentes obtidas no curso dos procedimentos fiscais hábeis a
comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de nulidade do
procedimento fiscal.
(Processo 16095.720134/2015-63; acórdão 1301-003.472; sessão 20/11/2018; 1a
Turma da 3a Câmara da 1a Seção do Carf)
Como bem pontuado no acórdão recorrido, os auditores-fiscais da Receita Federal
do Brasil não precisam de autorização judicial para ingressar nos estabelecimentos das empresas e
proceder ao exame e coleta de livros e documentos, nos termos do art. 910, do Decreto no
3.000/99:
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
21
Art. 910. A entrada dos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional nos
estabelecimentos, bem como o acesso às suas dependências internas não estarão
sujeitos a formalidades diversas da sua identificação, pela apresentação da
identidade funcional.
As provas coletadas na OPERAÇÃO PLÁSTICO FRIO só corroboraram com as provas
citadas no RELATÓRIO GRUPO ECONÔMICO DAKHIA, juntado aos autos, obtidas com o amparo de
MPFs MANDADOS DE PROCEDIMENTO FISCAL, que fornecem substrato para a caracterização de
um Grupo Econômico que praticou fraude fiscal. A fiscalização, utilizando-se de seus próprios
instrumentos de trabalho, obteve documentos hábeis à comprovação das infrações descritas nos
autos de infração, tendo as provas obtidas naqueles Mandados se prestado apenas a reforçar suas
conclusões.
Com referência à alegação de inexistir intimação aos responsáveis solidários dos
atos desenvolvidos durante o procedimento fiscal, ao contrário do que protestam os recorrentes,
no caso de lançamento de ofício não existe obrigatoriedade de consulta prévia aos mesmos.
Configurada legalmente, como já referido, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário se
estende aos tributos e multas lançados, independente de consulta prévia.
Importa frisar que, para proceder a auditoria, os dados necessários e declarações
entregues à RFB podem ser acessados e utilizados. O contribuinte tem obrigação de prestar as
devidas informações à autoridade fiscal. É bom que se diga que não há quebra do sigilo financeiro
ou bancário pela fiscalização, já que, as informações financeiras requisitadas por Auditor-Fiscal
permanecem sob manto do sigilo, sendo utilizadas somente no âmbito do procedimento
administrativo instaurado.
No âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo penal,
a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não
se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pelo menos em toda a extensão, pois se
destina à investigação, à colheita de informações e de elementos de prova para a formação da
convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de
infrações porventura existentes. O encerramento da referida fase deu-se com a lavratura dos
autos de infração. Cientificados do auto de infração, todos puderam se manifestar. Assim, em
sendo apresentadas razões tidas por suficientes, o procedimento poderá ser alterado, seja quanto
à responsabilidade ou quanto ao mérito e quantum do lançamento.
Assim, não houve nulidade no procedimento. Tampouco verifica-se cerceamento ao
direito de defesa. Se houve, já foi superado com o cumprimento da decisão do mandado de
segurança antes referido, com o acesso aos autos e reabertura do prazo para defesa.
Cabe comentar, sobre os diversos detalhes levantados, como páginas em branco,
empresas circularizadas sem resposta anexada aos autos, que o julgador não está obrigado a
rebater todos os pontos do recurso quando já houver elementos suficientes para formação da sua
decisão. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
22
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorreu nos autos.
(...)
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Dessa forma, não há motivos para declaração de nulidade do trabalho fiscal.
Cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) referentes à nulidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; Processo: 10580.720665/2007-98; Sessão: 14/02/2012; 1a
Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
23
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto
por suposto parâmetro jurisprudencial.
(Acórdão: 2202-006.758; Processo 19515.005005/2008-12; Sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contraditá-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Por fim, como visto no art. 60 do PAF, supratranscrito, podem ser sanadas eventuais
irregularidades, se caso. O detalhamento na impugnação/recurso demonstra o pleno
conhecimento dos fatos e o direito à defesa foi devidamente exercido.
Grupo Econômico e Responsabilidade Solidária
Os recorrentes alegam, em síntese, como visto no relatório:
NÃO HÁ UMA ÚNICA DESPESA DA DAKHIA OU DE SEUS SÓCIOS QUE TENHA
SIDO PAGA PELA CONTRIBUINTE COTERMO!
Não há uma única transferência de valor algum entre a contribuinte COTERMO e a
Dakhia ou seus sócios, fazendo cair por terra a pseudo afirmação de interesse
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
24
comum, de administração da contribuinte COTERMO, de pagamento de contas ou
de proveito pelos Impugnantes com a atividade da COTERMO.
Aos Impugnantes foi atribuída responsabilidade tributária sem fundamento de
espécie alguma!
Ademais, A Ficha Cadastral da empresa COTERMO juntada aos autos pelo Fisco,
nas fls. 11/13, indica que a empresa COTERMO atua em segmento
completamente diverso dos Impugnantes.
Comprovamos:
(...)
Além de inexistir prova a subsidiar a alegação do Fisco, a ideia em si não é
plausível pois o Fisco afirmou que a Dakhia ocultaria seu faturamento, vendendo
seus produtos por meio da empresa COTERMO (fls. 46, abaixo ilustrada). Mas, a
Dakhia atua com soluções de alto desempenho em Plásticos de Engenharia e a
COTERMO com comércio atacadista de cosméticos e perfumaria!
E os autos atestam que não houve um único resquício de ligação entre a imputada
“controladora” (Dakhia) e imputada “controlada” (Cotermo).
Além disso, não houve utilização de uma única linha telefônica em comum,
funcionários e mesma estrutura administrativa.
(...)
Com efeito! A presunção do fisco não encontra subsídio probatório para amparar
sua frágil e equivocada conclusão de existência de grupo econômico e muito
menos para suportar a imputação de fraude.
Conforme pacificado pela Súmula CARF no 14, é necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A Contribuinte COTERMO mantém administração própria, executada pelos sócios
que a constituíram e que INEXPLICAVELMENTE NÃO INTEGRAM O AUTO DE
INFRAÇÃO!
(...)
De rigor, inexiste qualquer “confusão imobiliária”, ao contrário do que concluiu o
“Relatório Fiscal Grupo Econômico – DAKHIA”.
Os parcos negócios apontados pela Fiscalização, que NÃO SE COMUNICAM COM
AS CONTRIBUINTES COTERMO E REER e que não atingem sequer 0,0625% do
faturamento informado pelo Fisco em relação as contribuintes autuadas, contam
com a documentação prevista em lei, bem assim contratos de promessa de venda
e compra, posterior escritura e emissão de DOI-Declaração de Operações
Imobiliárias.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
25
Essa conformidade, por si só, atesta a inexistência de “confusão” e a ausência de
ânimo de ocultar qualquer transação imobiliária, notadamente a caução dada em
garantia de contrato de locação ao sócio da Globoplast.
Inobstante os protestos da empresa, a matéria foi analisada em processo
(16095.720134/2015-63) da própria contribuinte com relação aos mesmos responsáveis e sobre o
mesmo período e procedimento fiscal, que tratou do IRPJ, CSLL, e PIS e Cofins decorrentes. A
apreciação do recurso voluntário foi realizada em sede de embargos, uma vez que inicialmente os
recursos foram tidos por intempestivos, o que foi superado nos embargos. É de se transcrever
trecho do voto que se adota aqui:
De acordo com o citado Relatório, apesar da Dakhia ter declarado receitas da
atividade no montante de R$ 37.335.165,82, nos anos-calendário de 2010 a 2013,
as empresas intermediárias obtiveram faturamento de R$ 667.679.205,40, e
recolheram aos cofres públicos apenas R$ 167 mil em tributos. Já as empresas
noteiras emitiram, no mesmo período, R$ 525 milhões em notas fiscais, sendo
que desse total R$ 447 milhões foram destinadas às empresas intermediárias com
o objetivo de acobertar as operações de venda dessas empresas, porém as
noteiras recolheram aos cofres públicos a quantia de apenas R$ 7.994,34.
Portanto, não há dúvidas de que se trata de uma constituição de grupo
econômico de fato, com evidente confusão patrimonial e comando único. Através
de estrutura montada, a empresa líder em nada se vinculava às operações, que
eram formalmente realizadas pela demais empresas do grupo, constituídas por
interpostas pessoas sem capacidade econômica. Assim agindo, o grupo cometeu
ilícitos tributários relacionados nos autos de infração, ocasionando expressiva
falta de recolhimento de tributos, lançados de ofício.
(...)
Questiona ainda a defesa as conclusões da fiscalização de que o fato de algumas
empresas do grupo estarem próximas ou possuírem um único contador, não
caracterizariam a existência de um grupo econômico. De fato, estes fatos,
isoladamente,
não
permitem
tal
conclusão,
todavia,
analisando-os
conjuntamente, e, juntando com os outros fatos apurados e detalhados no
"Relatório Fiscal Grupo Dakhia", é possível ratificar as conclusões da fiscalização.
Como visto, o modus operandi das empresas do grupo e a identificação de
pessoas interpostas com reduzida capacidade econômica nos quadros sociais das
empresas noteiras e intermediárias, bem assim, a confusão patrimonial entre
estas pessoas jurídicas e a real beneficiária e seus sócios, são provas hábeis mais
do que suficientes para comprovar a existência do grupo econômico liderado pela
Dakhia e seus sócios Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum.
(...)
Nesse passo, é importante destacar a inequívoca participação da autuada
(Cotermo) nesse esquema fraudulento. Identificada como empresa Intermediária,
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
26
recebeu mais de 12 milhões de notas frias das empresas noteiras (fls. 424),
possuindo ainda expressivo faturamento nos anos fiscalizados, sem possuir
capacidade operacional para fabricar e vender os produtos. Além do que,
observe-se que a Cotermo tinha como sócios o Sr. Vanilson José da Silva e a Sra.
Vera Lúcia de Mello, ambos não possuíam imóveis e não possuíam capacidade
econômica compatível com o faturamento da Cotermo, sendo ainda inegável que
a sócia Vera Lúcia também participou da sociedade noteira Haddad & Mayer. Ora,
com base nesses elementos de prova, não tenho dúvida que a Cotermo se encaixa
no modus operandi do grupo Dakia, e como tal, ou seja, a partir dessa
consideração, como se verá adiante, atraiu a responsabilidade solidária dos
coobrigados identificados pela fiscalização.
Sobre as informações da recorrente de que a caracterização de uma empresa
como pertencente a um grupo econômico somente seria possível se houvesse a
comprovação formal do vínculo entre a empresa do grupo e o grupo, também não
lhe assiste razão. Os grupos econômicos de fato, como o próprio nome revela, são
constituídos por empresas que mesmo sem qualquer vínculo formal, atuam
conjuntamente, sob o comando único, com confusão patrimonial e interesses
comuns.
Com referência ao arbitramento, alega a recorrente que o arbitramento somente
pode ocorrer quando o contribuinte deixar de atender às condições do art. 530 do
RIR/99, sendo necessária a impossibilidade de análise pela fiscalização do lucro
realmente obtido.
De fato, assiste razão à recorrente em suas afirmações, porém, foi justamente em
decorrência da falta de apresentação da escrituração contábil da autuada, que a
fiscalização viu-se impossibilitada de analisá-la e efetuou o arbitramento previsto
com base no disposto no art. 530, II, do RIR/99.
(...)
Digno de nota é que a recorrente não contesta os cálculos efetuados pela
fiscalização para apuração das bases de cálculo, consistentes na aplicação do
percentual legal sobre os valores de receita bruta obtidos pela soma mensal das
notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa e extraídas do ambiente SPED
Sistema Público de Escrituração Digital.
(...)
Assim, em virtude da prática reiterada em não efetuar a entrega das DCTFs
mensais nos anos-calendário de 2010 a 2013, bem assim pela falta de entrega das
escriturações contábeis dirigidas no mesmo período, restou caracterizada a
conduta dolosa da recorrente, hábil a ensejar a aplicação da multa qualificada de
150%, prevista no §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96.
(...)
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
27
Observe-se que não há entre a empresa Dakhia e as chamadas intermediárias ou
as denominadas noteiras, mero relacionamento comercial, mas total integração
de esforços, comando e práticas na realização de fatos geradores. Não há mero
grupo econômico, mas uma estrutura única, onde cada uma das pessoas
jurídicas que o compõe atuava como meras unidades produtivas do Grupo, sob
comando centralizado, sem qualquer independência de fato, revelando-se,
inclusive, confusão patrimonial entre as empresas.
Não tenho dúvida sobre a inequívoca participação da autuada (Cotermo) nesse
esquema fraudulento. Como visto, identificada como empresa Intermediária,
recebeu mais de 12 milhões de notas frias das empresas noteiras (fls. 424),
possuindo ainda expressivo faturamento nos anos fiscalizados, sem possuir
capacidade operacional para fabricar e vender os produtos. Além do que, a
Cotermo tinha como sócios o Sr. Vanilson José da Silva e a Sra. Vera Lúcia de
Mello, ambos não possuíam imóveis e não possuíam capacidade econômica
compatível com o faturamento da Cotermo, sendo ainda inegável que a sócia
Vera Lúcia também participou da sociedade noteira Haddad & Mayer.
As ementas e acórdão da decisão citada são as seguintes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão embargado, devem ser
acolhidos visando a saná-lo.
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das provas
obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim, a existência de
provas independentes obtidas no curso dos procedimentos fiscais hábeis a
comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de nulidade do
procedimento fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA. INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Desnecessária a realização da diligência requerida posto que nos relatórios
anexados aos autos é possível identificar a segregação das provas colhidas no
curso do procedimento fiscal das obtidas na operação de busca e apreensão com
autorização judicial, inexistindo qualquer ofensa ao direito de defesa da
recorrente.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
28
Na legislação que trata do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal
para sobrestamento do processo até análise da licitude das provas obtidas em
investigação criminal.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão "infração de lei" prevista no art.. 135 do CTN refere-se a situações
nas quais o administrador atue fora das suas atribuições funcionais, extrapolando
o que esteja previsto na lei societária ou no estatuto social da empresa, muitas
vezes em prejuízo da própria empresa.
No caso, os agentes fiscais comprovaram infração funcional praticada pelos
administradores do grupo, por violação da lei ou do estatuto social.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ART. 124, I DO
CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas
pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com administração única,
estrutura e atuação operacional comum e confusão patrimonial, procedente a
atribuição de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. TRIBUTOS POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
ART. 173, I, CTN.
A ausência de pagamento desloca o prazo decadencial dos tributos sujeitos à
homologação para o art. 173, I do CTN, independentemente da existência de dolo,
fraude ou simulação.
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Procede o arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, III, do Decreto no
3.000/99, quando comprovado nos autos que o contribuinte deixou de apresentar
à autoridade fiscal os livros e documentos de sua escrituração contábil e fiscal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da confusão
patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente
pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática reiterada em não efetuar a entrega da Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, bem assim, a falta de entrega das escriturações
contábeis digitais caracteriza a conduta dolosa da recorrente e enseja a aplicação
da multa qualificada de 150%.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. CABIMENTO.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
29
Cabível o agravamento previsto no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/08, face à falta de atendimento à maioria das
intimações encaminhadas pela fiscalização à recorrente.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, COFINS E PIS.
Aplica-se a mesma solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão do lançamento
estar apoiados nos mesmos elementos de convicção.
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E PIS.
Embora haja previsão jurisprudencial do STF da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS, no caso em tela, o contribuinte não comprovou que o
produto vendido tinha incidência de ICMS para ensejar sua exclusão. Pedido
Genérico. Indeferimento.
No termo de Verificação e Constatação de Irregularidades, a fiscalização relatou que
apesar do expressivo faturamento, a autuada não declarou em DCTF os débitos apurados, e nem
efetuou qualquer recolhimento de tributos, demonstrando, assim, a intenção de suprimir
impostos e contribuições devidos. Dakhia ocultava seu faturamento por meio de outras empresas,
entre as quais a Cotermo.
O fato de não haver transferência de valores da Cotermo, como se verificou para
outros do grupo, não significa inexistência de relação. Fazia parte do funcionamento do grupo a
constituição de empresas com sócios com baixa capacidade econômica. Como anotou a decisão
do Carf relativa ao IRPJ e outros tributos, de empresa autuada na mesma ação fiscal e também
participante do mesmo grupo econômico caracterizado:
Ao relatar o modus operandi do grupo, a fiscalização afirma que a empresa líder, a
Dakhia, realiza de fato as operações mercantis de venda aos clientes (indústrias),
mas os documentos fiscais e bancários relativos a tais operações são das
empresas intermediárias, Polichemicals, Globoplast, Reer e Cotermo. As empresas
noteiras são utilizadas para acobertar a entrada de mercadorias nas empresas
intermediárias por meio de notas frias, dando a estas uma falsa sensação de
regularidade e licitude à contabilidade dessas empresas gerando custos e créditos
indevidos para as intermediárias. Agindo dessa maneira, a Dakhia em nada se
vincula às operações para efeitos fiscais e transfere o faturamento para as
pessoas jurídicas intermediárias, constituídas por interpostas pessoas sem
capacidade econômica, bem assim, a responsabilidade pelos tributos devidos.
(...)
C - Presença de "laranjas" ou pessoas sem condições financeiras nos quadros
societários das empresas intermediárias e noteiras, para burlar o Fisco e
direcionar as cobranças dos créditos tributários a pessoas sem qualquer condição
financeira de liquidação, mantendo o patrimônio dos reais beneficiários intacto.
Tais constatações estão registradas no "Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia:
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
30
"As empresas Noteiras apresentam em comum o fato de terem o quadro
societário composto por interpostas pessoas ("laranjas") com o objetivo de
distanciar formalmente as empresas de seus reais controladores. As NOTEIRAS
apresentam uma série de vínculos, seja pela localização física das suas supostas
sedes, seja pela vinculação entre os sócios e ex-sócios "laranjas". (fls. 296)
GLOBOPLAST:
"O antigo sócio MAURO CARLOS CRUZ, CPF 094.266.50580, pertence ao quadro
societário da empresa da Noteira CELLSTYLE COM PROD TERMOPL LTDA, CNPJ
02.737.828/000152 na qualidade de sócio administrador. Os sócios atuais da
GLOBOPLAST demonstram ser "laranjas', devido à baixa capacidade econômica."
(fls. 303)
COTERMO:
"Os sócios da COTERMO demonstram ser "laranjas", em virtude da baixa
capacidade econômica. A sócia VERA LUCIA DE MELLO, CPF 420.165.84220
também participou da sociedade da Noteira HADDAD & MAYER CONSULTORIA
GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.956.843/000180." (fls. 305).
(...)
Relativamente à confusão patrimonial caracterizada pelas aquisições de imóveis
efetuadas pelo sócio-administrador da Dakhia, com pagamentos efetuados pelas
empresas do grupo, a coobrigada afirma que os pagamentos efetuados pela
Globoplast Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda têm como origem negócio
autônomo do sócio Rinaldo Sumi, feito por meio de sua empresa de
representação comercial, totalmente desvinculados da Dakhia. Acrescenta a
coobrigada no recurso voluntário que referidos fatos são passíveis de apuração,
todavia, as provas de suas alegações deveriam ter sido anexadas à impugnação
nos termos dos arts. 15 e 16 § 4o do Decreto no 70.235/72. Assim, considerando
que não foi apresentado nenhum documento comprobatório de suas alegações,
elas não merecem ser acolhidas.
Dessa forma, ainda que, isoladamente, alguns dos documentos coletados não
apontem a vinculação direta da coobrigada com todas as demais empresas do
grupo, o conjunto probatório se presta a comprovar a existência de grupo
econômico de fato, motivo pelo qual não merece reparos o acórdão recorrido que
manteve a responsabilidade solidária, com fundamento no art. 124, I do CTN.
(...)
Assim, considerando que na estrutura do grupo econômico de fato a pessoa
jurídica Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda em nada se vincula às
operações para efeitos fiscais e transfere o faturamento para as pessoas jurídicas
intermediárias, constituídas por interpostas pessoas sem capacidade econômica,
com o objetivo de frustrar eventual cobrança de tributos, correto o acórdão
recorrido que manteve a imputação da responsabilidade solidária aos sócios-
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
31
administradores, , Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum, nos
termos do art. 135, III, do CTN.
(Processo: 16095.720129/2015-51; Acórdão: 1301-002.746; Sessão: 21/02/2018;
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do Carf).
A recorrente alega que a empresa Cotermo alterou sua atividade em 2011, e que,
ao que entende possível presumir em função da alteração cadastral constante dos autos, não
atuava no mesmo ramo. Embora realmente tenha sido acrescido a razão social de comércio
atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, o próprio nome da empresa era “Comercial
de Termoplásticos” e a atuação na forma das demais do grupo.
LANÇAMENTO DE IPI / MULTA / RESPONSABILIDADE
O recurso voluntário não questiona propriamente a base de cálculo do IPI ou as
multas lançadas. Porém, considera que, se houve extração de dados das Notas Fiscais, elas
deveriam estar nos autos. Deveriam constar, também, as DCTFs, a comprovar a não declaração.
Sem as notas, não haveria possibilidade de saber os detalhes da operação e o lançamento de IPI
estaria comprometido.
Talvez desejável que as DCTFs estivessem nos autos assim como notas fiscais,
mesmo que a título exemplificativo. Porém, o IPI foi lançado com base nas notas fiscais emitidas
pela própria Cotermo, de maneira que caberia a ela apontar eventuais incorreções no
levantamento efetuado pela fiscalização. Foram indicadas os dados e extrações realizadas do
SPED.
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi um avanço natural na
modernização do sistema e informatização, com a substituição dos livros em papel. Representa
uma iniciativa integrada das esferas governamentais. A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte
integrante do projeto SPED. As informações, por certo, podem ser utilizadas.
A recorrente indica que a fiscalização “escolheu” livremente a quem
responsabilizar, uma vez que deixou de fora os sócios da autuada, incluindo pessoas sem
comprovação de relação com a Cotermo.
Porém, como visto no tópico anterior, entende-se caracterizado um grupo
econômico que atuou dolosamente contra o Fisco. Os sócios da autuada não possuíam capacidade
econômica e não há evidências tenham tido participação no comando e atos decisórios do grupo.
Com relação à responsabilidade solidária, a jurisprudência administrativa já se
posicionou no sentido de que o interesse comum previsto no inciso I do art. 124 do CTN não se
limita às pessoas que correalizam o fato gerador, a exemplo do acórdão recente desta Turma de
Julgamento:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2018
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
32
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. ART.
124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e atuação na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de
maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se
esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para o polo passivo da obrigação
tributária, vez que se caracteriza o interesse jurídico, implicando na solidariedade
prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
(...)
(Processo 15746.723010/2021-11; Acórdão 3201-012.210; Sessão 17/12/2024; 1a
Turma da 2a Câmara da 3a seção do Carf).
Também foram responsabilizados solidariamente por Excesso de Poderes e Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do CTN, os sócios administradores de direito da
Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, o Sr. Rinaldo Sumi, o Sr. Paulo Fernandes
Silva e o Sr. Márcio Paulo Baum. Restou evidenciado nos autos que os coobrigados citados
enquadrados no Art. 135 da Lei n° 5.172/66. agiram de forma fraudulenta e dolosa, praticando
atos com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou estatuto. As provas existentes
nos autos demonstram que as pessoas apontadas, todas pessoas físicas administradoras da
Dakhia, tinham poder de gerência sobre o Grupo, e por isso possuíam domínio das atividades e
decisões formadas, sendo controladores do grupo.
Por todos os elementos, deve ser mantida a responsabilidade solidária na forma da
autuação.
De igual forma, resta caracterizado o dolo, pelo que foi bem aplicado o
agravamento da multa.
A multa de 150% foi lançada ancorada no seguinte dispositivo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
33
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(gn).
A redação do parágrafo 1o foi alterada em 2023 para:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
34
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(gn).
Como já visto, todo o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, nos precisos termos do tipificado
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. É aplicável a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(gn).
Reduzido o percentual para 100% em caso de agravamento, deve ser aplicada a
penalidade menos severa da Lei 14.689/2023.
Em adendo, é de se comentar que, em 03/10/2024, foi reconhecida, pelo STF, a
repercussão geral no RE 736.090 (tema 863). A decisão é bastante recente e apreciou diretamente
a situação prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996. Restou definido pelo STF que as multas aplicadas,
inclusive por demais entes federativos, em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se
limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida apenas em
caso de reincidência. A reincidência é aplicável a partir da Lei 14.689/2023, sendo que se trata
aqui da fraude praticada.
A multa lançada foi de 225% (150% agravada em 50%). O agravamento se deu por
não atendimento à intimação (§ 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996, acima transcrito), tudo conforme
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.656 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720135/2015-16
35
expresso no auto de infração. O § 2o do art. 44 não foi alterado. Tampouco foi atacado o
agravamento por não atendimento à intimação.
Dessa forma, a multa qualificada de 100% acrescida da metade pelo agravamento
deve ser limitada a 150%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa lançada de 225% (qualificada mais
agravada) para o percentual de 150%, salvo reincidência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 2369
DF CARF MF
Original